Tribunal: TJES
Processo: 0002744-33.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Ambiental
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002744-33.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002744-33.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Vitória
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (fls. 165/167), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo requerente, ora apelado, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo nº 547/2012 de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado.

Via de consequência, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais na forma
pro rata
, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada um.

Em suas razões, o apelante sustentou (fls. 192/202): i) necessidade de manutenção da multa no patamar fixado administrativamente; ii) necessidade de reconhecimento de sua sucumbência mínima, com a consequente condenação exclusiva da parte
ex adversa
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; iii) ser isento do pagamento das custas processuais; iv) que os índices de correção monetária e juros de mora sobre o valor da multa reduzido devem obedecer a legislação municipal.

O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 220/229).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002744-33.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo requerente, ora apelado, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo nº 547/2012 de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado.

Via de consequência, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais na forma
pro rata
, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada um.

Pois bem.

Administrativamente a multa foi fixada em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Por entender que o supracitado valor estava elevado, o Juízo singular reduziu o montante para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelo que constato do processo, referida multa foi aplicada em razão de reclamação aberta por consumidor junto ao PROCON Municipal, e não sanada no prazo legal.

Assim, entendo que o valor fixado pelo Juízo singular mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça.

Segue o aresto:

2. - As multas aplicadas pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$ 160.792,85 (cento e sessenta mil setecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). 4. - Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a razoabilidade e a proporcionalidade aos atos atribuídos à recorrida. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180329120, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

Carece de melhor sorte o pleito de reconhecimento de sucumbência mínima do apelante, tendo em vista que a multa aplicada administrativamente foi consideravelmente reduzida, mostrando-se escorreita, portanto, a r. sentença.

Ademais, também não prospera a tese de isenção do apelante em relação às custas processuais, nos termos do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80,
in verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Segue aresto desta colenda Primeira Câmara Cível:

O art. 39 da Lei n. 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal, devendo apenas, se vencida, restituir a parte contrária.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061636, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

In casu
, o apelado recolheu as custas iniciais da presente ação de embargos à execução fiscal, conforme fl. 131, razão pela qual, deve o apelante ser condenado à restituição de forma
pro rata
, conforme fixado em sentença.

Em sede derradeira, assiste razão ao recorrente quanto a alteração do termo inicial e do índice dos juros de mora.

O artigo 4º, da Lei Municipal nº 4.452/1997, assim prevê,
in verbis
:

Art. 4º Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.

Dessa forma, os juros de mora sobre o valor da multa reduzida deverão incidir a partir do primeiro dia útil subsequente à data do vencimento administrativo da obrigação, no patamar de 1% (um por cento) ao mês ou fração, ficando mantidos o índice e o termo inicial da correção monetária, conforme fixados em sentença.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de reformar a r. sentença e determinar que os juros de mora sobre o valor da multa reduzida incidam a partir do primeiro dia útil subsequente à data de vencimento administrativo da obrigação, no patamar de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

Sem honorários recursais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA MULTA REDUZIDA. 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ADMINISTRATIVO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Administrativamente a multa foi fixada em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos). 2. Por entender que o supracitado valor estava elevado, o Juízo singular reduziu o montante para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Pelo que constato do processo, referida multa foi aplicada em razão de reclamação aberta por consumidor junto ao PROCON Municipal, e não sanada no prazo legal. 4. Assim, entendo que o valor fixado pelo Juízo singular mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça. 5. Carece de melhor sorte o pleito de reconhecimento de sucumbência mínima do apelante, tendo em vista que a multa aplicada administrativamente foi consideravelmente reduzida, mostrando-se escorreita, portanto, a r. sentença. 6. Ademais, também não prospera a tese de isenção do apelante em relação às custas processuais, nos termos do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80. 7.
In casu
, o apelado recolheu as custas iniciais da presente ação de embargos à execução fiscal, conforme fl. 131, razão pela qual, deve o apelante ser condenado à restituição de forma
pro rata
, conforme fixado em sentença. 8. Em sede derradeira, assiste razão ao recorrente quanto a alteração do termo inicial e do índice dos juros de mora. 9. Nos termos do artigo 4º, da Lei Municipal nº 4.452/1997, os juros de mora sobre o valor da multa reduzida deverão incidir a partir do primeiro dia útil subsequente à data do vencimento administrativo da obrigação, no patamar de 1% (um por cento) ao mês ou fração, ficando mantidos o índice e o termo inicial da correção monetária, conforme fixados em sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.